Tribunal: TCU
Processo: 017.884/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7551/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.884/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Terraya Porto (XXX.509.571-XX); Alyce Adjohnson Ribeiro (XXX.281.486-XX); Alyne Adjohnson Ribeiro (XXX.095.486-XX); Nathalia Silva Carlos Oliveira (XXX.331.657-XX); Regina Lucia Simao (XXX.534.657-XX); Renata Ingrid Feitosa da Silva Freitas (XXX.923.354-XX); Rita de Cassia Simao (XXX.541.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.